Tribunal: TJMT
Processo: 1014343-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014343-64.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), RICARDO PORFIRIO DA SILVA - CPF: 052.021.971-60 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE BRASNORTE (IMPETRADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEYCE CARLA SANTOS SILVA - CPF: 062.499.431-70 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014343-64.2024.8.11.0000

PACIENTE: RICARDO PORFIRIO DA SILVA
IMPETRANTE: TIAGO JOSE LIPSCH

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO MAJORADA E VIAS DE FATO – PRISÃO CONSUBSTANCIADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECISÃO CONSTRITIVA DESPROPORCIONAL E QUE NÃO EVIDENCIA OS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – REITERAÇÃO DELITIVA, INCLUSIVE NA PRÁTICA DE CRIMES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MESMA VÍTIMA – PACIENTE QUE REGISTRA UMA AÇÃO PENAL EM TRAMITAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TORTURA COM IMPLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA – PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – REJEIÇÃO – INCERTEZA QUANTO A EVENTUAL APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR – IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS COM SEUS FAMILIARES NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, quando o juízo singular a justifica na reiteração delitiva do agente na prática de delitos contra a mesma vítima.

Não se apresenta razoável concluir que, em caso de eventual condenação, o paciente fará jus a regime prisional diverso do fechado, retratando mero exercício de futurologia.

Constatada a necessidade concreta da segregação preventiva para garantir a ordem pública, não há se falar no emprego das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

A existência de condições pessoais favoráveis não permite a revogação da custódia temporária da paciente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação.

Apresenta-se impertinente o pedido de concessão da liberdade provisória, baseado no argumento vago de que o paciente é o único provedor de seus familiares, sobretudo quando tal circunstância não é demonstrada nos autos por nenhum documento ou comprovada pelo estudo social realizado por equipe multidisciplinar do juízo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014343-64.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: TIAGO JOSÉ LIPSCH

PACIENTE: RICARDO PORFÍRIO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de RICARDO PORFÍRIO DA SILVA, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 24-A, da Lei n. 11.340/2006 (por duas vezes) e 150, §1o, do Código Penal, além da contravenção penal do artigo 21, do Dec. Lei n. 3.688/1941, na forma da Lei n. 11.340/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT.

O impetrante sustenta que:
1)
os fundamentos que justificaram a prisão preventiva não mais subsistem, haja vista a retratação da vítima informando que a liberdade do paciente não lhe oferece riscos;
2)
a custódia preventiva é demasiadamente grave, uma vez que, em caso de condenação, o paciente remotamente cumpriria pena no regime fechado;
3)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis é possível substituir a prisão cautelar pelas medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 216338166].

A liminar foi
indeferida
pelo Plantonista, Desembargador Pedro Sakamoto [doc. digital n. 216339182].

As informações foram prestadas pela autoridade coatora [doc. digital n. 216615669].

Sobreveio pedido de reconsideração, no qual o impetrante reafirmou:
1)
inexistirem riscos à integridade física da vítima;
2)
que é possível substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares, tais como, o monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno e comparecimento periódico em juízo;
3)
a desproporcionalidade da prisão cautelar, conquanto a custódia não pode ser utilizada “
como antecipação de pena, especialmente considerando a retratação da vítima”
;
4)
que a manutenção da prisão preventiva traz “
repercussões negativas à vida do paciente e de sua família, impactando na sua capacidade de prover sustento e causando danos sociais irreparáveis”
[doc. digital n. 216575671].

Indeferi
o pedido vindicado [doc. digital n. 216742152].

O Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 217630668].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014343-64.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, o impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido RICARDO PORFÍRIO DA SILVA, por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos n. 1000603-30.2024.811.0100.

Consta dos documentos anexados no caderno processual que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática dos crimes previstos nos artigos 24-A, da Lei n. 11.340/2006 (por duas vezes) e 150, §1o, do Código Penal, além da contravenção penal do artigo 21, do Dec. Lei n. 3.688/1941, na forma da Lei n. 11.340/2006, cometidos em desfavor de sua ex-convivente, JEYCE CARLA SANTOS SILVA.

Tendo em vista que o Ministério Público já ofereceu denúncia em desfavor do paciente, valho-me de trechos da exordial acusatória para melhor elucidação dos fatos e da prisão:

“Segundo restou apurado, a vítima e o acusado conviveram em união estável por aproximadamente 02 (dois) anos, sendo que possuem 01 (um) filho deste relacionamento e, na data dos fatos, o casal estava separado.

Ressai dos autos que foram deferidas medidas de proteção em favor da vítima nos autos de número 1000004-91.2024.8.11.0100, nesta cidade e comarca de Brasnorte/MT, dentre as quais a proibição de o acusado se aproximar e de frequentar a residência da ofendida e seu local de trabalho, bem como de manter contato com ela, conforme decisão acostada no ID. 137835445, págs. 01/05, daqueles autos, da qual foi devidamente intimado.

Ocorre que, apesar de ciente da decisão supramencionada (ID. 137837991, pág. 01, dos autos alhures mencionado), o denunciado não cumpriu a ordem judicial, oportunidade em que, na data dos fatos (28/04/2024), encontrou-se com a vítima em uma festa que ocorria na Gleba Tibagi, na Comunidade Vila Nova, desta comarca de Brasnorte/MT. Na ocasião, o increpado se aproximou da ofendida, lhe desferiu um empurrão pelas costas e, na sequência, ficou lhe encarando.

Infere-se dos autos que, nesse seguimento, o réu deixou a festa, se deslocou até a residência da vítima e, durante o período noturno, ingressou nas dependências da moradia dela, de forma clandestina, descumprindo, novamente, as medidas de proteção deferidas em favor daquela.

Ao chegar em sua residência, a vítima visualizou que a extensão do carregador de celular estava arrebentada, oportunidade em que desconfiou que o denunciado estaria dentro do imóvel. De imediato, ela saiu do local e acionou a guarnição policial.

No local, os agentes da lei solicitaram que o denunciado saísse do interior da residência, ocasião em que, durante a abordagem policial, constataram que ele se encontrava em visível estado de embriaguez. Diante disso, ele foi preso em flagrante delito e conduzido para a delegacia de polícia para as providências cabíveis.”

Na audiência de custódia, ocorrida em 28 de abril de 2024, o juízo plantonista da Comarca de Brasnorte/MT, converteu a prisão em flagrante em preventiva, nestes termos:

“Trata-se de APF n. 1000515-89.2024.8.11.0100 em face de RICARDO PORFIRIO DA SILVA.

O primeiro aspecto da decisão diz respeito ao APF em si. E aqui, em relação aos crimes aparentemente perpetrados pelo flagranteado, entendo que o APF está formalmente em ordem, cujo cenário de prisão, no entender deste juízo, revela um estado de flagrância, cujo B.O. n. 2024.125251 [...].

Assim, considerando que a vítima tinha medida protetiva vigente, o custodiado sabia dela e estava dentro da casa da vítima, embriagado, após, inclusive, segundo a vítima, desferir-lhe um empurrão numa festa, HOMOLOGO a PRISÃO em FLAGRANTE.

2) O segundo aspecto da decisão, tratando das circunstâncias da prisão em si, nada há a ser deliberado porque não há relato de abuso quando da prisão.

3) O terceiro aspecto da decisão envolve a necessidade ou não da prisão preventiva em contraste com a liberdade. Assim, ponderando o caso, entendo que a medida extrema se mostra necessária no caso.

De um lado, a MATERIALIDADE aparentemente está plasmada no aludido B.O.

Os INDÍCIOS DE AUTORIA também estão presentes a começar pelo relato do policial militar CIRANO RIBAS DE PAULA RODRIGUES e ALAN CARVALHO DA SILVA, ratificando os fatos narrados no B.O.

Tal depoimento é corroborado pela declaração da vítima JEYCE CARLA SANTOS SILVA:

“QUE, a declarante estava na festa da gleba Tibagi, quando seu ex-convivente RICARDO, por volta de 2h da manhã empurrou a vítima pelas costas, depois ficou encarando durante a festa; QUE, por volta das 4h a vítima foi embora para casa, e chegando na casa viu que a extensão do carregado de celular estava arrebentada; QUE, desconfiou que o suspeito estivesse dentro da casa; QUE, saiu da casa, com receio de ele ainda estar por perto, chamou a polícia para as procedências cabíveis. QUE, declarou não ter lesão corporal; QUE, tem medo do suspeito; QUE, ele não a ameaçou neste momento.”

Sobre o ESTADO DE PERIGO que a liberdade do custodiado significaria à sociedade, especialmente o RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA, e não obstante a prisão seja a

ultima ratio, noto que o custodiado possui em seu desfavor um Auto de Prisão em Flagrante em relação a mesma vítima (autos n. 1000158-80.2022.8.11.0100 – Violência Doméstica), sugerindo REITERAÇÃO DELITIVA em crime da mesma natureza
.

No mais, noto que ele foi intimado da medida protetiva no dia 01/01/2024 (autos n. 1000004-91.2024.8.11.0100), de modo que há risco de ineficiência na aplicação de novas medidas cautelares diversas da prisão
, aplicando-se o disposto no art. 313, III, do CPP, cuja liberdade aqui implica vulgarizar a medida protetiva.

A suposta reconciliação do casal é tema unilateral trazido pelo custodiado, que merece ser aprofundada na faz instrutória
, de modo que a chamada revogação tácita ora invocada deve dialogar com a bússola hermenêutica exposta no art. 4o da Lei Maria da Penha, a fim de evitar, punir e erradicar a violência contra a mulher.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de RICARDO PORFIRIO DA SILVA em PRISÃO PREVENIVA, forte no art. 312 do CPP”

Depois, na data de 27 de maio de 2024, o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob estes fundamentos:

“Neste contexto, a materialidade e a autoria podem ser extraídas dos elementos constantes dos autos do processo n° 1000515-89.2024.8.11.0100, sobretudo pela declaração da vítima (id. 153977300) e dos policiais responsáveis pelo flagrante (id. 153977297 e id. 153977299).

De outro lado, a prisão se faz necessária para garantia da ordem pública, consubstanciada, no caso dos autos, no acautelamento contra a reiteração delitiva e a superveniência de outras violações à liberdade e integridade da vítima
.

É que o custodiado, segundo o que consta na ocorrência, descumpriu as medidas protetivas deferidas nos autos do processo n° 1000004-91.2024.8.11.0100, vez que se aproximou da vítima, tendo, supostamente, a empurrado e, em seguida, invadido sua residência
.

Observo
do referido processo que o réu foi devidamente intimado das medidas protetivas, em 01/01/2024 (id. 137837991, dos autos no 1000004-91.2024.8.11.0100) e, conforme descrito no Boletim de Ocorrência n° 2024.125251, as descumpriu
, ignorando o comando judicial.

Como dito anteriormente, entendo que a prisão preventiva
deve ser mantida para garantir a ordem pública
, notadamente em
razão do fundado receio de reiteração delitiva
, dado ao seu comportamento diante de uma ordem judicial, não podendo o Poder Judiciário esperar que o acusado promova uma ação mais violenta para tomar providências mais rígidas.

Por certo,
nem todo descumprimento de medida protetiva deve ensejar a decretação da prisão, sob pena de se instituir prisão automática para o referido delito
.

O descumprimento deve ser de tal monta que leve à conclusão de que outras possibilidades de coerção não são suficientes para garantir a efetividade da medida protetiva, como a solicitação de auxílio policial, aplicação de multa etc., medidas previstas no art. 22, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 11.340/2006 [...]

É preciso, portanto, que a prisão seja utilizada apenas quando as outras medidas não sejam suficientes para garantir o cumprimento, interpretação a que se chega com a leitura desse dispositivo em conjunto com o art. 282, § 6o, do CPP.

Ocorre que, no caso dos autos, o custodiado possui periculosidade concreta, vez que já foram concedidas medidas protetivas no ano de 2022 em desfavor do acusado (processo n° 1000157-95.2022.8.11.0100), assim como tramita uma ação penal decorrente de violência doméstica, na qual se investiga o delito de tortura contra a mesma vítima (processo n° 1000399-54.2022.8.11.0100), consubstanciado no fato de que o acusado descumpriu a medida protetiva imposta nos autos do processo n° 1000004-91.2024.8.11.0100 após 4 meses de sua intimação
.

A juntada de termo de retratação da vítima não tem o condão de exaurir o réu da custódia cautelar, uma vez que a prisão está fundamentada na falta de compromisso e desdenho com a lei e a ordem judicial imposta, e não apenas na proteção da vítima. Ainda que a vítima declare não ter medo do réu e que a sua liberdade não lhe cause prejuízo, deve ser mantida a prisão para que seja garantida a ordem pública e a aplicação da lei penal
.

Acrescente-se que a prisão do acusado encontra respaldo no inciso III, do artigo 313, c/c artigo 312, ambos do CPP, pois já há medida protetiva anterior que merece reforço.

Ex positis, vislumbrando-se a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em especial a integridade física da vítima e assegurar a aplicação das medidas protetivas alhures fixadas, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva”

A despeito das alegações contidas na inicial, não identifico a manifesta ilegalidade do decreto prisional, tendo em vista que o juízo singular justificou a prisão preventiva na garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física/psicológica da vítima, considerando a reiteração delitiva do paciente.

De fato, além da prática dos crimes e da contravenção penal versadas neste
writ
, o paciente possui outros registros criminais em desfavor da
mesma vítima
, dos quais convém destacar os autos n. 1000399-54.2022.811.0100, no qual RICARDO foi denunciado pela prática do crime do artigo 1o, I, “a”, II e §3o, da Lei n. 9455/97 [tortura-confissão e tortura-castigo que resultaram em lesões corporais de natureza grave], com as implicações da Lei Maria da Penha.

Lado outro, embora o impetrante tenha acostado aos autos declaração subscrita pela ofendida, com firma reconhecida em cartório, na qual “se retrata” das declarações prestadas à autoridade policial e renuncia às medidas protetivas concedidas em seu favor, certo é que o paciente descumpriu a ordem judicial de não se aproximar da vítima
4 (quatro) meses após a sua intimação

[1.1.2024].

O que se observa do caso concreto é que RICARDO
insiste

em

reiterar
na prática de crimes envolvendo violência doméstica e familiar e JEYCE
persevera em afirmar que a liberdade dele não lhe causa temor
, mesmo havendo registros consecutivos da prática de delitos em seu desfavor.

Nesse panorama, a declaração subscrita pela vítima, em tese, não possui o condão de arrefecer a imprescindibilidade de imposição da medida extrema, máxime porque
não é possível aferir em qual contexto tal declaração foi prestada
.

Apenas a confirmação na presença da autoridade policial, ou do magistrado competente, seria idônea para confirmar a espontaneidade e a voluntariedade de sua declaração.

De mais a mais, como bem ponderou o Procurador de Justiça, Domingos Sábio de Barros Arruda, “
é dever do Poder Judiciário proteger a mulher vítima de violência doméstica e tal obrigação, diga-se, independe do desejo ou da manifestação da ofendida. A propósito, no cumprimento desse dever de proteção é preciso que o magistrado tenha a sensibilidade de perceber, a partir dos elementos informativos e probatórios que lhe forem apresentados, a necessidade da adoção de medidas que, verdadeiramente, garantam a integridade física, psicológica, sexual e patrimonial da mulher. E, nessa direção, não pode o togado se deixar levar, tão somente, por aquele tipo de “retratação”, realizada sabe-se lá em quais circunstâncias, sob pena de dar azo à atos mais violentos contra a mulher
” (doc. digital n. 217630668).

Também não se sustenta a alegação de que a segregação preventiva ofende o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, o paciente não cumpriria a pena no regime fechado.

O argumento defensivo é mero exercício de futurologia uma vez que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas, das agravantes e das causas de aumento de pena, o que será objeto de apreciação pelo juízo singular, quando da prolação da sentença.

É entendimento majoritário na Corte Cidadã que “
a desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso seja proferido édito condenatório, porque exige produção de prova, o que não é permitido no procedimento do habeas corpus
” [AgRg no HC 725.221/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022].

Nesse mesmo sentido:

[...] inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. [...]
(AgRg no RHC 155.071/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022).

[...] Não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena aplicado ao sentenciado, em eventual condenação. A respeito da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em asseverar que a análise desfavorável de outras circunstâncias judiciais ou a menção a indicativos do risco de reiteração delitiva e da acentuada reprovabilidade da conduta criminosa são idôneos para estabelecer regime prisional mais gravoso. [...]
(HC 672.778/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Forte em tais razões, tenho que a manutenção da prisão preventiva se patenteia imprescindível, com vista à preservação da ordem pública, notadamente porque “
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se indevida quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
” [TJMT, N.U 1004721-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2023, Publicado no DJE 22/5/2023].

De mais a mais, “
eventuais predicados pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva, tampouco justificam a imposição de medidas cautelares diversas, se demonstrada a imperiosidade da prisão preventiva, como é no caso dos autos
” [TJMT, N.U 1002987-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/3/2023, Publicado no DJE 28/3/2023].

Por derradeiro, em relação ao argumento de que a manutenção da prisão preventiva “traz repercussões sociais/econômicas negativas”, não há, em uma análise perfunctória, comprovação quanto ao impacto no sustento dos familiares do paciente.

Primeiro porque não houve análise da situação social, com a elaboração de laudo social, a fim de concluir pela necessidade da concessão da liberdade.

Depois, como bem evidenciado no seu interrogatório extrajudicial, embora o paciente possua 3 (três) filhos menores, todos residem com suas genitoras.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
RICARDO PORFÍRIO DA SILVA
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024